Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600197-75.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: KARINE VICTORINO DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: KARINE VICTORINO DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
18/03/2021
Número: 0600197-75.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 09/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600197-75.2020.6.16.0154
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Difamação na Propaganda
Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Requerimento,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600197-75.2020.6.16.0154,
que Julgou extinto o processo em face do acolhimento do pedido (art. 487, I, do Código de
Processo Civil) e condenou a promovida Karine Victorino da Silva: a) ao cumprimento da obrigação
de fazer consistente em promover a retirada da rede social Facebook as postagens cujas URL são
as seguintes, confirmando-se os efeitos da
liminar:https://www.facebook.com/karine.vicsilva.9/posts/772548713531877,ttps://www.facebook.co
m/karine.vicsilva.9/posts/749863039133778,https://www.facebook.com/karine.vicsilva.9/videos/7468
37529436329/,https://www.facebook.com/karine.vicsilva.9/posts/772160400237375,https://www.face
book.com/photo.php?fbid=772160380237377&set=pcb.772160400237375&type=3&theater,https://ww
w.facebook.com/karine.vicsilva.9/posts/771068530346562,https://www.facebook.com/karine.vicsilva
.9/posts/771130270340388?_ _tn__=-R, a) ao pagamento da multa prevista no art. 57, § 2º, da Lei n.
9.504, de 30-9-1997, a qual arbitro em R$ 10.000,00, considerando para tanto que foram várias as
infração, mas que se deram em sequência.(Representação eleitoral com pedido liminar ajuizada por
Maringá sempre a Frente em face de Karine Victorino Silva, com fulcro no art. 57-B inciso IV da lei
das eleições, visando o representante a imediata remoção das postagens negativas e enganosas
ao candidato Ulisses Maia perpetradas pela representada na rede social Facebook. No vídeo
publicado, requerente declarou, nos seguintes Termos: "fábrica de Covid instada na saúde pública
de Maringá, onde doentes e mortos têm mais valor, #acordamaringá, #foraulissesmaia,
#ulissesmaianuncamais, #administraçãogenocidaadministraçãoassassina". A divulgação e do
compartilhamento das ocorreram antes do dia 27/09/2020. Conteúdo do post: "Essa é a verdade de
quem realmente sente na pele a hipocrisia dessa administração sobre um assunto tão sério, onde
se lidam com mentiras, nós também sentimos na pele o descaso da falta de qualquer tipo de
cuidado com crianças, jovens e principalmente adultos autistas você Ulisses Maia também não
representa a mim e a minha família seu hipócrita, mentiroso incompetente e desumano"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
KARINE VICTORINO DA SILVA (RECORRENTE)
NATALY CAROLINE FARIA RAVAZI TAVARES
(ADVOGADO)

MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRIDO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28883
366
17/03/2021 20:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.360

RECURSO ELEITORAL 0600197-75.2020.6.16.0154 – Maringá – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: KARINE VICTORINO DA SILVA
- OAB/PR0095638
ADVOGADO: NATALY CAROLINE FARIA RAVAZI TAVARES
RECORRIDO: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. PUBLICAÇÃO EM
REDE SOCIAL EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO À LIBERDADE DE
.
EXPRESSÃO. OFENSA À HONRA. PEDIDO DE NÃO-VOTO. PROIBIÇÃO NA
PRÉ-CAMPANHA. PROPAGANDA PERMITIDA A PARTIR DE 26/09/2020.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. REMOÇÃO DA PROPAGANDA.
PROIBIÇÃO DE NOVA VEICULAÇÃO, SOB PENA DE MULTA. APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO ART. 36, § 3º DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR A
MULTA APLICADA.
1. A veiculação de expressões que excedem o limite da crítica política, com nítido
intuito de macular a honra e/ou a imagem do candidato configura propaganda eleitoral
negativa, proibida no período de pré-campanha.
2. Configurada a realização de propaganda eleitoral antecipada negativa, impõe-se a
determinação de remoção do conteúdo, bem como a proibição de republicação, sob pena
de
e, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 36, § 3º da Lei nº
astreintes
9.504/1997.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a multa aplicada.

DECISÃO
Num. 28883366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 20:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720015152500000028094492
Número do documento: 21031720015152500000028094492

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por KARINE VICTORINO DA
SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral – Maringá, que
julgou procedente a representação eleitoral, condenando-a ao pagamento de multa no
valor de R$ 10.000,00.
Em razões, a recorrente alega, em síntese, que as suas manifestações não
excederam à liberdade de manifestação, bem como, que não houve ofensa à honra ou
à imagem do candidato.
Aduz que as suas redes sociais possuem baixa repercussão, não sendo a
conduta apta a atrair a aplicação da multa. Sustenta, ainda, que não houve a utilização
de anonimato.
Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a
representação ou, caso não seja esse o entendimento, a redução da multa ao mínimo
legal.
Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela
manutenção da sentença.
Por sua vez, a d. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 154ª Zona Eleitoral
– Maringá julgou procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada
negativa proposta pelos recorridos.
Com efeito, a propaganda eleitoral impugnada consiste em postagens
realizadas por Karine Victorino da Silva, em seu perfil pessoal na rede social
,
facebook
antes de 27/09/2020, nas quais critica a atual gestão da Prefeitura de Maringá/PR.
Para melhor inteligência da lide, confira-se algumas das postagens:
Num. 28883366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 20:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720015152500000028094492
Número do documento: 21031720015152500000028094492

Num. 28883366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 20:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720015152500000028094492
Número do documento: 21031720015152500000028094492

Pois bem. Sobre a propaganda antecipada (positiva ou negativa), o art. 36,
caput, da Lei nº 9.504/1997, estabelece que “a propaganda eleitoral somente é
permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição”.
Contudo, para as Eleições 2020, a Resolução TSE nº 23.624/2020 ajustou
a referida data para o dia 26 de setembro (art. 11, I), por força da Emenda
Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, promulgada em razão do cenário
excepcional decorrente da pandemia da Covid-19.
De outro vértice, embora a legislação não estabeleça qualquer conceito de
propaganda eleitoral, tampouco trace requisitos para a sua caracterização, define de
forma clara que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o
pedido explícito de voto. É a regra disposta no artigo 36-A:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;

Outrossim, tem-se que caracteriza propaganda eleitoral antecipada o
pedido expresso de não voto, sendo vedado também a divulgação de conteúdo
ofensivo que extrapole a divulgação de matéria jornalística e o direito à liberdade de
expressão. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS
IMPRESSOS COM CRÍTICAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, NA PESSOA
DA CANDIDATA OPONENTE, ENALTECENDO OS CANDIDATOS FILIADOS AO
PARTIDO
POLÍTICO
AGRAVANTE.
EXTRAPOLADA
A
DIVULGAÇÃO
DE
POSICIONAMENTO PESSOAL SOBRE QUESTÕES POLÍTICAS, AUTORIZADA PELO
Num. 28883366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 20:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720015152500000028094492
Número do documento: 21031720015152500000028094492

INCISO V DO ART. 36-A DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. AFRONTA A
LEI E DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Hipótese em que o TRE de São Paulo manteve a condenação do Diretório Municipal do
PSDB por propaganda eleitoral antecipada negativa, mas reduziu o valor da multa
aplicada pelo juízo de piso, fixando-a no patamar mínimo legal.
2. A Corte regional entendeu que a distribuição de folhetos impressos com críticas à
gestão administrativa do Município de Itapevi/SP, na pessoa da pré-candidata oponente
do partido ora agravante, extrapolou os limites da exceção prevista no inciso V do art.
36-A da Lei nº 9.504/97, que permite a divulgação de posicionamento pessoal sobre
questões políticas, e configurou propaganda eleitoral antecipada negativa.
3. O conteúdo veiculado pelo agravante, de fato, não encontra guarida na legislação
eleitoral, pois desborda dos limites da liberdade de expressão e de informação. Trata-se
de afirmações que configuram propaganda eleitoral antecipada negativa, com o único e
inegável propósito de influenciar na disputa eleitoral.
(...)
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. RESPE nº6849 – Itapevi – SP, Acordão de 08/02/2018, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho)

No caso em apreço, verifico que as postagens impugnadas e postadas
durante a pré-campanha desbordaram dos limites da liberdade de expressão e de
informação, isso porque parte do conteúdo das publicações extrapolam, de maneira
nítida, a mera divulgação de crítica a atual gestão do candidato à reeleição, na medida
em que faz ofensas pessoais e insinuações graves aos suposto infrator, havendo, em
especial, pedido de não voto.
Nesse ponto, cito, a título exemplificativo, alguns dos dizeres publicados
pela recorrente que caracterizam pedido expresso de não voto, em afronta direta ao
disposto no artigo 36 da Lei nº. 9.504/97, atraindo a incidência da multa prevista no § 3º
do referido artigo: “
”, “
” e “
”.
não vote
#FORAULISSESMAIA
#ULISSESMAIANUNCAMAIS
Em relação às alegações recusais, anoto que a baixa repercussão das
redes sociais da recorrente não afasta a ocorrência ilícito.
Outrossim, embora não ocorrida a utilização de anonimato, não havendo a
incidência da multa prevista no artigo 57-D da Lei das Eleições, as publicações foram
postadas durante a pré-campanha e, por isso, afrontaram o disposto no artigo 36 do
mesmo diploma legal, sendo correta a manutenção da multa com fundamento no § 3º
do artigo 36 da Lei nº. 9.504/97, ainda que de forma diversa da alicerçada na sentença.
Por fim, no tocante ao valor da penalidade, entendo que deve ser reduzida
para o patamar mínimo, à mingua de elementos que justifiquem a necessidade de
exasperação.
Num. 28883366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 20:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720015152500000028094492
Número do documento: 21031720015152500000028094492

Portanto, diante do caráter ofensivo e do pedido expresso de não voto,
mister a manutenção da procedência da representação.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso, apenas para reduzir a multa aplicada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600197-75.2020.6.16.0154 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: KARINE VICTORINO DA SILVA -
Advogada do(a) RECORRENTE: NATALY CAROLINE FARIA RAVAZI TAVARES - PR0095638 -
RECORRIDA: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE -
Advogados do(a) RECORRIDA: VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 16.03.2021.
Num. 28883366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 20:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720015152500000028094492
Número do documento: 21031720015152500000028094492